Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de fixação do encargo alimentar em 100% do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré (alimentante) possui carro próprio com o qual trabalhou como motorista de aplicativo, além de exercer a profissão de vidraceiro; (ii) a parte autora (alimentandos) reside com a genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que justifiquem a redução do encargo alimentar fixado, em virtude da alegada diminuição da capacidade contributiva da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de assistência material aos filhos “menores” decorre do poder familiar e da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, impondo aos genitores obrigação recíproca de sustento (CF/1988, art. 227, e CC, arts. 1.630 e 1.694).
5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, incumbindo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprir o encargo (CC, art. 1.694, § 1o).
6. No caso concreto, o quadro fático-jurídico estampa que a obrigação alimentar foi fixada em favor de dois infantes (com sete e oito anos de idade), os quais residem com a genitora, a quem incumbe a assunção da quase integralidade das despesas cotidianas relacionadas à sua subsistência, educação, transporte, vestuário e cuidados com a saúde, especialmente de um dos filhos que sofre de asma (doença inflamatória crônica das vias aéreas), o que reforça a necessidade de manutenção do encargo alimentar em patamar minimamente adequado à recomposição do equilíbrio entre os genitores.
7. Não prospera a tentativa da parte apelante de transferir aos alimentandos os ônus decorrentes de suas escolhas pessoais, como a “descontinuidade da atividade de motorista por aplicativo”, serviço que outrora se mostrou rentável, com vistas a mitigar a obrigação alimentar decorrente da paternidade responsável, a qual exige postura ativa do alimentante em ampliar sua capacidade de obtenção de renda.
8. O valor correspondente a 100% do salário-mínimo mostra-se proporcional e adequado ao equilíbrio entre as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante, decorrente da profissão de vidraceiro e de motorista de aplicativo, inexistindo demonstração de desequilíbrio apto a justificar a redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.02.2024.